Tribunal: TJBA
Processo: 0001265-59.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001265-59.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CICLO ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
LARA MONIQUE AZEVEDO SILVEIRA, CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA registrado(a) civilmente como CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA

APELADO: W. A. COMERCIO DE SUPRIMENTOS, SERVICOS DE LOCACAO E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
ALEKSANDRO LINCOLN CARDOSO LESSA, FERNANDA CERQUEIRA CAMPOS LUNA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROTESTO DE TÍTULOS. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. VALIDADE DO LAUDO. LEGITIMIDADE DO PROTESTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ciclo Engenharia Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais e procedente o pedido reconvencional apresentado por W. A. Comércio de Suprimentos, Serviços de Locação e Representações Ltda. - ME, com condenação da autora ao pagamento de R$ 69.375,00, valor correspondente às notas fiscais protestadas nºs 603, 612, 614 e 623.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por omissão quanto à manifestação da apelante sobre o laudo pericial; (ii) analisar a adequação da aplicação de multa por embargos de declaração considerados protelatórios; (iii) examinar o mérito da controvérsia, quanto à existência de débito representado pelas notas fiscais protestadas e à legitimidade do protesto realizado pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não incorre em nulidade, pois apreciou adequadamente as questões centrais da lide com base no conjunto probatório, especialmente no laudo pericial contábil, não sendo necessário rebater individualmente todos os argumentos das partes, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

4. O laudo pericial produzido por perito nomeado pelo juízo goza de presunção de veracidade e, no caso concreto, concluiu pela inexistência de pagamento das notas fiscais nºs 603, 612, 614 e 623, com base em documentação contábil, extratos bancários e demais elementos financeiros disponíveis.

5. As alegações da apelante sobre irregularidades na documentação contábil da apelada não infirmam o conteúdo técnico do laudo, pois o perito não se limitou à análise dos livros contábeis, realizando exame aprofundado da movimentação bancária e da documentação das partes.

6. Os embargos de declaração opostos pela apelante não visavam sanar vícios da decisão, mas rediscutir matéria já apreciada, configurando caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, o que justifica a aplicação da multa pelo juízo de primeiro grau.

7. No mérito, a apelante não comprovou o pagamento das notas fiscais protestadas, apresentando recibos relativos a outros títulos. Restando demonstrado o inadimplemento, é legítimo o protesto realizado pela parte ré, que agiu em exercício regular de direito.

8. A reconvenção foi corretamente acolhida, diante da comprovação do crédito de R$ 69.375,00 decorrente das notas fiscais não pagas, conforme apurado na prova técnica.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.022; 1.026, § 2º; 85, § 11; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJ-GO, AC nº 52973986820178090093, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 2ª Câmara Cível, j. (s.r.); TJ-MG, EDcl nº 0037886-58.2016.8.13.0188, Rel. Des. Moacyr Lobato, 21ª Câmara Cível, j. 12.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001265-59.2012
.8.05.0
274
, em que figura como Apelante,
Ciclo Engenharia Ltda.,

e, como Apelado,
WA Comércio de Suprimentos, Serviços de Locação e Representação Ltda. ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR P
ROVIMENTO
ao apelo.

RM07